Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS. MEAÇÃO. COTA PARTE. SENTENÇA. INCIDÊNCIA. VALOR. ALIENAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual a base de cálculo para a incidência da cota parte fixada em sentença que decretou o divórcio das partes e partilhou os seus bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cota parte reconhecida em sentença à título de meação deve incidir sobre o valor de venda dos bens e não sobre aquele indicado na petição inicial, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A demora na alienação dos bens para a efetivação da partilha e o seu pagamento enseja eventual valorização, que deve ser apurada para fins de divisão entre as partes conforme o percentual fixado na sentença.
5. A correção monetária e os juros de mora são acessórios da obrigação principal e incidem quando o devedor está em mora, o que não ocorre no caso da quitação parcial do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A cota parte reconhecida em sentença à título de meação deve incidir sobre o valor de venda dos bens e não sobre aquele indicado na petição inicial, sob pena de enriquecimento ilícito”.

_____________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.